Tribunal: TJDFT
Processo: 0000347-69.1997.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
2. À luz do princípio da causalidade, extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o pagamento das custas processuais deve ser integralmente arcado pela parte executada, que, ao inadimplir a obrigação, deu causa ao processo.
3. Recurso conhecido e provido.